Tribunal: TJSP
Processo: 1005188-69.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Desconto a título de seguro no cartão de crédito – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Impossibilidade – Relação de consumo que não isenta o consumidor de provar a pretensão deduzida em juízo – Autora devidamente informada acerca de todos os benefícios e do respectivo valor do serviço, por meio telefônico, consoante gravação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Desconto a título de seguro no cartão de crédito – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Impossibilidade – Relação de consumo que não isenta o consumidor de provar a pretensão deduzida em juízo – Autora devidamente informada acerca de todos os benefícios e do respectivo valor do serviço, por meio telefônico, consoante gravação trazida aos autos – Anuência expressa – Descontos realizados por dois anos sem uma única reclamação administrativa – Ausência de verossimilhança e/ou indícios de falha na prestação do serviço – Multa pela prática de litigância de má-fé – Alteração da verdade dos fatos evidenciada – Conduta a demandar reprimenda – Recurso improvido.